Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733028-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDOS: LUIZA MIRANDA IMBROISI, ESPÓLIO DE LUIZ IMBROSI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CAIO MIRANDA IMBROISI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. LAUDO PERICIAL. ABANDONO DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONTO DA PARTE DA OBRA EXECUTADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TEMAS 970 E 971 DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Somente com a entrega da obra pronta e acabada, nos termos estabelecidos no contrato, será reconhecido o adimplemento da obrigação da construtora, o que não ocorreu no presente caso, já que a empresa requerida, mesmo após ser notificada dos constantes atrasos, receber o aporte financeiro, deixou a obra paralisada por mais de um ano, obrigando os autores a contratarem nova empresa para prosseguir com a construção, impondo reconhecer que houve descumprimento contratual por parte da ré/apelada, sem justo motivo, dando ensejo à rescisão contratual. 2. Muito embora a ré/apelante intente desmerecer o laudo técnico do profissional habilitado pela Justiça, tais alegações somente reforçam a complexidade e a técnica necessárias para transmitir as impressões extraídas da documentação apresentada pelo recorrente. 3. Pela imparcialidade e cumprimento das determinações do juízo, presumem-se que os parâmetros e metodologia dos cálculos aplicados pelo Expert não se mostram equivocados, uma vez que, diante do múnus público que lhe foi outorgado, não objetiva satisfazer os interesses das partes, mas apenas auxiliar na prestação jurisdicional, motivo pelo qual os pareceres produzidos pelo Perito gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. 4. Conforme fixado nos temas 970 e 971 do STJ, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, a cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do consumidor, quando não cumulada com lucros cessantes. 3. O mero descumprimento de contrato não é capaz de, por si só, ensejar direito a recebimento de indenização por danos morais, conforme entendimento dominante, devendo haver comprovação de que os fatos causaram repercussões na esfera de dignidade dos compradores. Inocorrência de dano moral no caso. 5. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda. 6. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar a empresa ré ao pagamento da multa moratória invertida (estabelecida na cláusula 16 do contrato firmado com os autores) em favor dos autores e redistribuir os ônus sucumbenciais da ação principal. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, do CPC, pois o colegiado deixou de considerar as provas por si produzidas e que, segundo verbera, seriam suficientes para demonstrar a sua versão dos fatos; c) artigo 625 do Código Civil, sob o fundamento de que as modificações do projeto, advindas de demandas formuladas pelos ora recorridos, deram causa à suspensão da obra; d) artigos 476 e 477, ambos do CCB, porquanto as alterações significativas impostas pelos recorridos e a recusa em reequilibrar o negócio firmado entre as partes, permitem a incidência da exceção do contrato não cumprido; e) artigo 619, parágrafo único do CCB, defendendo que a valoração equivocada das provas afastou a obrigação do pagamento integral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 373, do CPC, 476, 477, 619 e 625, todos do CCB. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a empresa requerida, mesmo após ser notificada dos constantes atrasos, receber o aporte financeiro, deixou a obra paralisada por mais de ano, obrigando os autores a contratar nova empresa para prosseguir com a construção, impondo reconhecer que houve descumprimento contratual por parte da ré/apelada, sem justo motivo, o que deu ensejo à rescisão contratual” (ID 62200741), e acolher as teses recursais, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029